Tribunal: CARF
Processo: 11634.720003/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720003/2019-41
ACÓRDÃO
1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THORK APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo
fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos,
apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar
todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS
PESSOAS. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO.
Há nos autos a comprovação da existência de grupo econômico
estruturado com empresas consideradas interpostas pessoas para o fim de
diluir a receita bruta, movimentação financeira e capital social entre os
vários CNPJs que integravam a matriz, utilizando-se de parentes,
empregados e demais pessoas, as quais figuravam como sócias do Grupo
Econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do procedimento fiscal e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de Presidente Prudente/SP, que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade.
A decisão recorrida manteve o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão da
Recorrente do regime do Simples Nacional, fundamentado na ocorrência de interposição de
pessoas, configurada a partir da constatação de que a sociedade era controlada, de fato, por
pessoa física impedida de figurar no quadro societário do referido regime, conforme disposto no
inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o art. 83, § 1o da
Resolução CGSN no 140/2018.
A cronologia dos fatos processuais revela que a fiscalização da Receita Federal do
Brasil iniciou procedimento para verificar a regularidade da Recorrente, constituída e enquadrada
no Simples Nacional.
Durante a apuração, foram levantados indícios que levaram à conclusão de que a
THORK APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI era, na verdade, gerenciada e controlada por Luiz Carlos
Cegatti do Nascimento, que, por sua vez, estava impedido de figurar como sócio ou gestor de
empresa no regime do Simples Nacional.
Dentre os indícios, destacam-se a existência de procurações outorgadas a Luiz
Carlos, o vínculo de parentesco entre os sócios formais e o suposto gestor oculto, alterações
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
3
societárias frequentes e a ausência de rendimentos declarados pelos sócios formais, além da
realização de atos administrativos e negociais pontuais por Luiz Carlos em nome da empresa.
Em decorrência dessas constatações, foi emitido o ADE de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, o que também gerou processos correlatos, como a Representação Fiscal para
Fins Penais.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando a inexistência
de interposição de pessoas e impugnando as provas e indícios apontados pela fiscalização.
Contudo, a DRJ, após análise, proferiu decisão pela improcedência da manifestação, mantendo
integralmente o ADE de exclusão, sob o argumento de que o conjunto probatório era suficiente
para sustentar a tese fiscal.
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos de defesa,
focando em cinco pontos principais. Primeiramente, alega cerceamento de defesa e nulidade do
processo administrativo fiscal, sob o argumento de que a fiscalização não teria juntado todos os
documentos apresentados durante o procedimento. Em segundo lugar, argumenta que a exclusão
do Simples Nacional e a Representação Fiscal para Fins Penais somente seriam cabíveis após a
constituição definitiva do crédito tributário, invocando a Súmula Vinculante no 24 do Supremo
Tribunal Federal.
Adicionalmente, a Recorrente defende a ausência de dolo e de provas concretas de
interposição de pessoas, sustentando que a fiscalização se baseou apenas em indícios e que os
atos devem ser presumidos de boa-fé.
Aponta que o vínculo de parentesco ou as alterações societárias são ocorrências
comuns e não configuram, por si só, fraude. Afirma, ainda, que a procuração concedida a Luiz
Carlos Cegatti do Nascimento perdeu a validade após a saída de uma das sócias em 2014,
descaracterizando qualquer alegação de gestão oculta posterior a essa data e apresentando
evidências de que a gestão era efetivamente exercida pelos sócios registrados. Por fim, refuta a
alegação de que o endereço social da empresa seria o mesmo de Luiz Carlos Cegatti do
Nascimento, apresentando documentos que demonstram endereços distintos, buscando
descaracterizar este indício de fraude.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
4

Em análise dos argumentos apresentados no Recurso Voluntário e na decisão
recorrida, a matéria será examinada em duas etapas: preliminar e mérito.
I. Das Preliminares
1. Do alegado Cerceamento de Defesa e Nulidade do PAF.
A Recorrente argui cerceamento de defesa e consequente nulidade do processo
administrativo fiscal, sob a alegação de que a fiscalização não teria juntado todos os documentos
por ela apresentados durante o procedimento.
A DRJ afastou tal preliminar, argumentando que os documentos foram
apresentados pelo próprio contribuinte, que, portanto, detinha conhecimento integral de seu
conteúdo, não havendo prejuízo à defesa que justificasse a declaração de nulidade do feito.
A despeito da argumentação da Recorrente, para que reste caracterizado o
cerceamento de defesa, se faz necessário que seja acompanhado de demonstração de efetivo
prejuízo à parte.
No caso em tela, sendo os documentos de autoria da própria Recorrente, caberia a
ela comprovar de que forma a ausência de juntada no processo gerou impedimento à sua defesa,
o que não restou evidenciado nos autos.
Assim, a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.
II. Do Mérito.
1. Da Exclusão do Simples Nacional e Interposição de Pessoas.
O cerne da controvérsia reside na exclusão da THORK do Simples Nacional em
virtude de suposta interposição de pessoas.
A fiscalização fundamenta a exclusão no conjunto de indícios, tais como
procurações outorgadas a Luiz Carlos Cegatti do Nascimento, vínculos de parentesco,
movimentação do quadro societário, ausência de rendimentos declarados pelos sócios formais e a
realização de atos pontuais por Luiz Carlos em nome da empresa.
A Recorrente, por sua vez, argumenta a ausência de dolo e provas concretas,
defendendo a presunção de boa-fé.
É fundamental ponderar a força probatória dos indícios. Embora isoladamente
possam parecer insuficientes, a reunião de diversos indícios coerentes e convergentes pode
formar um arcabouço probatório robusto.
A análise da efetiva gestão e controle da empresa é crucial para determinar se
houve interposição de pessoas.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
5
É necessário verificar se os sócios formais exerciam de fato as atividades de
gerência ou se atuavam apenas como "laranjas", permitindo que Luiz Carlos, impedido de figurar
como sócio ou gestor, mantivesse o controle da operação em burla à legislação do Simples
Nacional.
Neste seguir, conforme bem decido na origem:
A Impugnante anexou diversos documentos que entende respaldar a tese de que
as sócias é que geriam os negócios da empresa e não o Sr. Luiz, o que contrariaria
o entendimento da Fiscalização que se baseou em um único contrato de
prestação de serviço junto ao BACEN, para chegar a tal conclusão.
É de se mencionar que diferentemente do que alega a defesa a conclusão extraída
pela Fiscalização está amparada por um conjunto de provas que demonstram de
forma concretas, de que na realidade os sócios não administravam a empresa e
nem tinham condições financeiras de fazê-la, e que era o Sr. Luiz que o fazia,
tanto é que na Representação Fiscal para Exclusão da Empresa do Simples
Nacional, descreve um conjunto de incongruências que levam a tal conclusão,
conforme resumo extraído do presente processo de exclusão:
40. A evidência da interposição de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica
implica em exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos à
constituição da empresa, inviabilizando a tributação dentro desta sistemática de
tributação.
41. Foi demonstrado que o sr LUIZ CARLOS CEGATTI DO NASCIMENTO é
proprietário da empresa THORK, e que os sócios que aparecem no contrato social
são interpostas pessoas. Os fatos que levam a essa conclusão resumidamente são
os seguintes:
41.1 LUIZ CARLOS CEGATTI DO NASCIMENTO possui procurações para gerir e
administrar a empresa. conforme itens 31 a 34 deste relatório: _ 41.2 Vários
sócios-administradores possuem vínculos de parentesco com LUIZ CARLOS
CEGATTI DO NASCIMENTO, conforme item 30 deste relatório; 41.3 Os sócios
administradores se alternam na sociedade, permanecendo por pouco tempo
como sócios da empresa, conforme demonstrativo de movimentação dos sócios,
item V - 18 a 27; 41.4 Os sócios-administradores não recebem ou não declaram
rendimentos no Imposto de Renda e nem têm recolhimentos previdenciários
vinculados à empresa, conforme demonstrado no item VI -36.
41.5 Os sócios-administradores ao mesmo tempo em que eram sócios da THORK,
mantinham vínculos como empregados ou sócios administradores de outras
empresas, conforme descrito no item VI -36.4, 36.8, 36.9 e 36.10.
41.6 LUIZ CARLOS CEGATTI DO NASCIMENTO possui procurações para administrar
três empresas registradas no SIMPLES NACIONAL que conjuntamente faturam
mais do que o valor mínimo permitido para permanecer nesse sistema, conforme
demonstrado nos itens VI - 31 a 34 e item VII — 38.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
6
41.7 O endereço da empresa, tanto no início das atividades quanto atualmente é
o mesmo endereço do Sr. LUIZ CARLOS CEGATTI DO NASCIMENTO, conforme item
VI - 29.
41.8 A empresa mantém contrato de aluguel onde residem o filho e ex-esposa do
sr. LUIZ CARLOS CEGATTI DO NASCIMENTO, conforme item VI - 35.
Ponto relevante que deve ser destacado que as empresas do Simples Nacional
não podem ter em seus quadros sócios que participam de outras sociedades e
nem podem auferir faturamento que ultrapassem o valor de R$ 3.600.000,00.
Nesta situação, o Sr.Luiz visando contornar tais impedimentos constitui outras
duas empresas JJMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ 11.248.996/0001-75
e SETE SATÉLITE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ n° 05.233.652/0001-
90, doravante JJMP e SETE, respectivamente, como descrito na Representação
para Exclusão do Simples Nacional, com o intuito de dividir o faturamento entre
as 3 empresas e não aparecer como sócio, para tanto, tinha procuração com
poderes gerais para administrar as empresas.

Importante também destacar que os sócios não informavam em sua declaração
de imposto de renda que auferiam rendimentos da empresa. As informações dos
rendimentos auferidos pelos sócios eram pelo fato de serem empregados de
outras empresas, o que se diga, não estavam lá para administrar a THORK,
devendo atribuir poderes para alguém fazê-lo, o que nos leva a concluir que o Sr.
Luiz como poderes gerais é quem de fato quem administrava a empresa em
questão.
A defesa alega que o fato de os sócios possuírem vínculos de parentesco com o Sr.
Luiz somente demonstraria a confiança destes em atribuir procuração com
poderes gerais; contudo, também revelaria a mesma confiança para estes
constituíam empresas como interpostas pessoas, uma vez que o real sócio teria
impedimentos legais para fazê-lo. Ou seja, a procuração com poderes gerais dada
ao Sr. Luiz visa evitar tais impedimentos legais.
Assim, o fato de a Impugnante ter trazido outros contratos de prestação de
serviços assinados pelos sócios (DOC.6), não impede que durante o trâmite da
prestação destes serviços, quem de fato conduzia os negócios era o Sr. Luiz, uma
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
7
vez que como foi dito acima, ele detinha poderes para fazê-lo e os sócios estavam
afetos a prestação de serviços como empregados em outras empresas.
Diante dos fatos elencados resta demonstrado que o Sr. Luiz se utilizou de
interpostas pessoas para o fim de constituir empresas com a finalidade de
beneficiar-se do regime do Simples Nacional. Os atos praticados apontam
indubitavelmente para um conduta dolosa, pois não há como alegar normalidade
quando uma mesma pessoa receba procurações com poderes gerais das
empresas constituídas por pessoas com vínculos de parentesco, ainda mais, que
comprovado está o benefício indevido auferido com tais procedimentos.
Da Procuração do Sr. Luiz Carlos Cegatti do Nascimento no Período Fiscalizado
A Impugnante alega que a última procuração foi realizada em 06.09.2013, pelas
sócias Michelle Stefani do Nascimento e Lígia do Nascimento, porém a sócia Lígia
se retirou da sociedade em 08.04.2014, desta forma, a procuração só valeria até
esta data, de maneira que ao retirar-se da sociedade a procuração é
automaticamente revogada, não podendo o Sr. Luiz a partir de 08.04.2019
praticar atos em nome da empresa.
Em relação a esta alegação é de se destacar que antes da procuração dada ao Sr.
Luiz em discussão, outras procurações em período muito anterior já lhe tinha sido
atribuída, o que demonstra que a administração da empresa já se dava em
período muito anterior ao período fiscalizado.
Destaca-se também que o art. 8o da 7a alteração do contrato social da empresa,
informa que a administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que poderão
assinar isoladamente. Assim, como na procuração feita em 06.09.2013, nada
consta a respeito da revogação automaticamente quando da saída de um dos
sócios, tem-se que a mesma deve permanecer válida, visto que os sócios tinham
poderes para assinar isoladamente.
Caso o Procurador a partir de 08.04.2014 não detinha mais poderes para gerir a
empresa, como explicar que a THORK continuou com o contrato do BACEN, sem
alteração do responsável contratual e nem faria sentido a empresa continuar a
pagar o aluguel de sua esposa e filho, conforme item VI – 35 da Representação
Fiscal de Exclusão.
Do endereço do Impugnante como Indício de Fraude e dos Atos de Gestão
A Impugnante alega que estaria equivocado a afirmação contida na autuação de
que o endereço atual em que se encontra sediada a THORK seria o mesmo que o
do Sr. Luiz, o que teria sido utilizado como indício da suposta fraude praticada, a
fim de ocultar o verdadeiro gestor da empresa, se esquivando da aplicação do Art.
3, §4, inciso V da LC no 123/06, e ainda ensejando a aplicação do Art. 29, inciso IV
da LC no 123/06.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
8
Na Representação Fiscal para Fins de Exclusão da Empresa do Simples Nacional,
no item 29, abaixo transcrito do processo no 11634.720.003/2019-41, verificamos
o que relata a Fiscalização:
29. O Endereço inicial da empresa, no início das atividades, registrado no contrato
social é o mesmo endereço da residência do Sr LUIZ CARLOS CEGATTI DO
NASCIMENTO, Rua Presidente J K, 104, como pode se verificar no anexo
denominado "procurações a Luiz Carlos C. Nascimento". .Houve várias alterações
de endereço da empresa, porém, o endereço atual da empresa também é o
mesmo do Sr. LUIZ CARLOS CEGATTI DO NASCIMENTO, conforme anexo "consulta
base CPF Luiz Carlos C. Nascimento".
O que se extrai deste item do Relatório de Representação Fiscal é que no início da
empresa (Rua Presidente J K, 104) quanto atualmente (Rua: Rui Barbosa, 12) seria
o mesmo da residência do Sr. Luiz Carlos Cegatti do Nascimento, para tanto, basta
confrontarmos o endereço da empresa com o endereço do Sr. Luiz.
Endereço da Empresa Atualmente – Conforme Contrato Social, fls.473.

Endereço do Sr. Luiz na base CPF da RFB atualmente;

Desta análise constata-se que realmente os endereços são iguais, o que
demonstra mais uma prova de que era efetivamente o Sr. Luiz é quem de fato era
o real proprietário da empresa.
Cumpre informar que o comprovante de endereço acostado pela Impugnante,
qual seja, o recibo de quitação de energia elétrica, no qual constaria o endereço
residencial do Sr. Luiz Carlos na Rua Ametista, no 46, no município de Cornélio
Procópio/PR, não pode ser considerado para fins tributários, uma vez que o
endereço que consta dos sistemas informatizados da RFB é que determinam o seu
domicílio tributário. Inclusive, o Sr. Luiz foi notificado da sua Responsabilidade
Solidária, por meio de AR, enviada ao endereço Rua Rui Barbosa, 12, conforme
abaixo:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
9

Em relação aos documentos apresentados pela defesa que comprovariam que os
sócios que administravam a empresa, não afastam as comprovações de que o Sr.
Luiz é que fato fazia esta função, conforme vimos acima. Além do que, como
poderiam os sócios estarem empregados em uma outra empresa e administrar a
THORK, tal fato evidenciado pela procuração que estes faziam em nome do Sr.
Luiz para a administração com poderes gerais de administração.
Outro ponto que advoga contra o argumento da Impugnante é que apesar dos
sócios da empresa se alterarem frequentemente é fato que sempre permanecia o
Sr. Luiz como Procurador, ou seja, os sócios independentemente de quem fossem
procuravam o Sr.Luiz e lhe outorgavam poderes gerais para administrar a
empresa, conforme pode-se observar do quadro de movimentação dos sócios
abaixo:

Ora, diferentemente do que alega a Impugnante, tal fato é no mínimo incomum,
uma vez que demonstra que no histórico da empresa o mais importante era o
procurador da empresa e não os seus sócios.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
10
Por todo o exposto, resta demonstrado que a empresa fora constituída por meio
de interpostas pessoas, e que o Sr. Luiz era o seu real proprietário.

Portanto, o ponto central da controvérsia reside na exclusão da THORK do Simples
Nacional em face da suposta interposição de pessoas, imputando a Luiz Carlos Cegatti do
Nascimento a condição de sócio de fato e gestor oculto da empresa.
A fiscalização e a DRJ fundamentaram suas conclusões em um robusto conjunto de
indícios.
Reconheço que a prova da interposição de pessoas, via de regra, se consubstancia
em indícios. Contudo, a reunião desses elementos, quando coerentes e convergentes, confere
força probatória suficiente para embasar a conclusão fiscal. No presente caso, os indícios
apontados – procurações outorgadas a Luiz Carlos Cegatti do Nascimento, vínculos de parentesco
com os sócios formais, movimentações societárias atípicas, ausência de rendimentos declarados
pelos sócios formais, e a efetiva prática de atos de gestão por Luiz Carlos – formam um cenário
que, em sua totalidade, sugere o controle e a gestão de fato por pessoa impedida de participar do
Simples Nacional.
É irrelevante a validade formal de uma procuração para caracterizar a gestão de
fato quando o conjunto probatório demonstra a continuidade do controle efetivo. A mera
alteração do quadro societário ou a expiração de um mandato formal não elide a constatação de
uma realidade fática de interposição, cujo propósito é a burla à legislação tributária. A presunção
de boa-fé é afastada quando os indícios são veementes e apontam para uma conduta ardilosa.
Da Necessidade de Lançamento Definitivo para Exclusão e Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP).
A Recorrente invocou a Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal para
sustentar a dependência da exclusão do Simples Nacional e da RFFP à constituição definitiva do
crédito tributário.
Entretanto, é imperioso esclarecer que a exclusão do Simples Nacional configura
um ato administrativo de cunho declaratório, que reconhece o descumprimento dos requisitos
legais para permanência no regime. Este ato possui autonomia em relação ao lançamento de
ofício do crédito tributário decorrente da referida exclusão.
A Súmula CARF no 77 é clara ao estabelecer que "A discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não obsta o lançamento de ofício
dos créditos tributários decorrentes de sua efetividade."
Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), sua formalização e
encaminhamento ao Ministério Público, de fato, subordina-se à decisão final administrativa sobre
o crédito tributário, conforme previsto na Lei no 9.430/96. Contudo, essa condição não invalida o
ADE de exclusão do Simples Nacional, que é uma medida administrativa de controle e
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.748 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720003/2019-41
11
enquadramento. A RFFP é uma consequência posterior e distinta, com requisitos próprios de
procedibilidade, não se confundindo com o ato de exclusão.
Do Endereço Social como Indício de Fraude.
Ainda que a Recorrente tenha apresentado documentos que apontam para
endereços distintos entre a empresa e o Sr. Luiz Carlos Cegatti do Nascimento, o que mitiga este
indício isoladamente, é fundamental reiterar que a conclusão de interposição de pessoas não se
baseia em um único fator, mas na análise global de todos os elementos fáticos.
A comprovação de endereços diferentes, por si só, não é suficiente para
descaracterizar o robusto conjunto de indícios de gestão de fato e interposição de pessoas que
embasou a decisão fiscal e da DRJ.
Diante do exposto, os argumentos da Recorrente não se mostram suficientes para
infirmar a conclusão fiscal e o entendimento da DRJ de que houve interposição de pessoas, em
desacordo com as normas do Simples Nacional. O conjunto probatório é coerente e autoriza a
manutenção do ADE de exclusão.
Neste seguir, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 300
DF CARF MF
Original